Tribunal: STF
Processo: Rcl 38942
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento a esta reclamação (documento eletrônico 67).
    O embargante alega, em suma, que,
    “[...] quanto ao tema da existência de subordinação direta, o acórdão do TST não faz a modulação temporal de antes e depois das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017. A decisão embargada, por seu turno, anula todo o julgado, não fazendo menção a este tema específico, mas apenas afirmando a violação da tese da ADPF 324 e do RE 958.252.
    A sutileza é deveras relevante porque, quanto ao tema da alínea ‘a’ acima, referente à existência de subordinação direta, a decisão do TST é compatível com a tese sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não trata da dicotomia entre terceirização de atividade-meio ou terceirização de atividade-fim, que foi superada pela ADPF 324 quanto às terceirizações anteriores ao advento da reforma trabalhista (Leis 13.429/2017 e 13.467/2017). ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 67).
    Acrescenta, ainda, que:
    “O acórdão do TST, no particular, versa sobre a existência ou não de subordinação direta entre o profissional que exerce a atividade contratada (não importa se atividade-fim ou atividade-meio) e o tomador de serviços. Para os casos em que houver esta subordinação, no julgado reclamado, o TST determina o registro do contrato de emprego em CTPS; para os casos em que não houver esta subordinação (não importa, repita-se, em qual atividade, se fim ou se meio), não há determinação de assinatura de CTPS. 
    […]
    Logo, há duas questões julgadas no acórdão reclamado do TST e a decisão monocrática o anulou totalmente, omitindo-se acerca da questão do tema da existência de subordinação direta entre o profissional e o tomador de serviços, independentemente do tipo de atividade desenvolvida.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 67; grifos no original).
    Por fim, requer:
    “[...] apelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração ora opostos, com efeitos modificativos, para que, sanando a omissão apontada, manifeste-se o Excelentíssimo Ministro Relator sobre a anulação do trecho do acórdão reclamado que versa sobre a subordinação direta entre os médicos contratados e a reclamante.” (pág. 6 do documento eletrônico 67). 
    A embargada manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, sustentando a inexistência de omissão (documento eletrônico 70). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradição, busca apenas a rediscussão da matéria. 
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há vício a ser sanado, uma vez que a análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, e a decisão está em consonância com a jurisprudência do STF.
    Ademais, a decisão monocrática deixou claro que o ato atacado afrontou as decisões paradigmas desta Suprema Corte, o que ensejou cassação e determinação para que seja proferido outro em seu lugar. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator